Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702758-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Em sede de Contrarrazões, a parte Agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente, não sendo o caso de aplicação de multa cominatória. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o Agravante se ainda persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator